Tribunal: TRF3
Processo: 5000203-20.2022.4.03.6131
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: T2 - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2003-10-15

Inteiro teor:
375/1327)

5000203-20.2022.4.03.6131

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000203-20.2022.4.03.6131

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: DIRCEU BISPO MOREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CINTIA REGINA DE LIMA VIEIRA - SP214484-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DENISE FERNANDA RODRIGUES MARTINHO - SP126091-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de benefício previdenciário, com reconhecimento limitado de tempo de serviço, alegando cerceamento de defesa pela não produção de prova, bem como insurgindo-se quanto ao não reconhecimento integral dos períodos pretendidos e aos critérios fixados na condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da não produção de prova requerida; (ii) estabelecer se há comprovação suficiente dos períodos de tempo de serviço não reconhecidos na sentença; e (iii) verificar a adequação dos honorários advocatícios fixados, inclusive quanto à necessidade de correção de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando o julgador, como destinatário da prova, indefere diligências inúteis ou protelatórias, desde que existam elementos suficientes para o julgamento da causa.

A instrução probatória revela-se adequada, tendo sido oportunizada à parte a produção das provas pertinentes, não havendo demonstração de prejuízo concreto.

O reconhecimento de tempo de serviço exige início de prova material corroborado por prova testemunhal idônea, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal.

A análise do conjunto probatório evidencia a insuficiência de elementos para o reconhecimento dos períodos adicionais pretendidos, impondo a manutenção da sentença.

O ônus da prova incumbe à parte autora quanto aos fatos constitutivos de seu direito, não tendo sido satisfeito no caso concreto.

Os honorários advocatícios devem observar os critérios do art. 85 do CPC, quanto à base de cálculo e percentuais aplicáveis.

Impõe-se a correção, de ofício, da condenação em honorários, a fim de adequá-la aos parâmetros legais e à jurisprudência.

A correção de ofício da verba honorária não configura reformatio in pejus, por se tratar de matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com correção de ofício da condenação em honorários.

Tese de julgamento:

Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento da causa e as diligências indeferidas são desnecessárias.

O reconhecimento de tempo de serviço exige início de prova material corroborado por prova testemunhal idônea.

A ausência de prova suficiente impede o reconhecimento dos períodos alegados pela parte autora.

Os honorários advocatícios devem observar os critérios do art. 85 do CPC, sendo possível sua correção de ofício.

A adequação de ofício da verba honorária não configura reformatio in pejus.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 370, 373 e 85; Lei no 8.213/1991, art. 55, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 149.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000203-20.2022.4.03.6131

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: DIRCEU BISPO MOREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CINTIA REGINA DE LIMA VIEIRA - SP214484-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DENISE FERNANDA RODRIGUES MARTINHO - SP126091-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando o reconhecimento de labor rural e de atividades em condições especiais, para fins de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A r. sentença (ID 285252318), julgou o pedido inicial procedente em parte e reconheceu a natureza especial dos intervalos de 10/02/1984 a 13/11/1984 e de 23/04/1987 a 22/04/1989.

Esclareceu o juízo de primeiro grau:

“(...)

I) ATIVIDADE RURAL

O autor objetiva ter reconhecido e computado para todos os fins previdenciários o período compreendido entre 018/03/1972 a 09/02/1984, quando afirma ter desempenhado atividades rurícolas, em regime de economia familiar.

Para comprovar o efetivo desempenho da atividade rural o autor junta aos autos os seguintes documentos:

1) Certidão de casamento dos pais do Autor, onde consta como lavrador a profissão de seu pai (21.10.1961);

2) Certidão de nascimento da irmã do Autor, onde consta como lavrador a profissão de seu pai (23.12.1962);

3) Certidão de nascimento do Autor, onde consta como lavrador a profissão de seu pai (18.03.1964);

4) Certidão de nascimento da irmã do Autor, onde consta como lavrador a profissão de seu pai (05.09.1966);

5) Certidão de nascimento da irmã do Autor, onde consta como lavrador a profissão de seu pai (12.11.1967);

6) Matrícula escolar do Autor, onde consta como lavrador a profissão de seu pai (1973 a 1977);

7) Título Eleitoral do pai do Autor, constando a profissão deste como lavrador e o seu endereço no Sítio Ipiranga em Martinópolis/SP (16.07.1976);

8) Cópia em nome do pai do Autor de guia de vendas de sementes e mudas (07.10.1982);

9) Nota fiscal de produtos rurais em nome do pai do Autor (1978, 1979, 1980, 1981,1982, 02.03.1987 a 11.04.1988).

Ouvido em Juízo o autor afirmou que desistiu dos estudos em razão da distância da escola. Destacou que desempenhava atividades rurais em propriedades arrendadas por seu pai. A família formava pasto e cultivava milho. Parte da produção ficava para o pai do autor e parte para o proprietário das terras. Os trabalhos nas terras eram feitos pelo autor seu pai e vizinhos que trocavam dia. Afirma que trabalhada das 7 horas até as 17:30 desde seus 8 anos de idade.

A testemunha Ivanil dos Santos declarou que conhece o autor da região de Martinópolis desde a infância, desde quando o autor possuía cerca de sete ou oito anos. Declarou que estudou com o autor até o terceiro anos do ensino fundamental. Estudavam das 8 as 12 horas depois iam para a roça trabalhar. A família do autor arrendava propriedade com cerca de cinco ou seis alqueires. Cultivavam amendoim, algodão e milho. Afirmou que nessa propriedade trabalhava o pai do autor o autor e ele. Disse que a sua família e a do autor trocavam dia no cultivo dessas terras. Afirmou que o autor na época tinha cerca de 7 ou 8 anos e que ele continuou trabalhando na roça até os 20 anos.

A testemunha Joaquim Carvalho declarou que conhece o autor desde o nascimento. Que ele e a família do autor trabalhavam na roça. Que trabalhavam nas terras que arrendavam do sr. Washington Vilela. Depois de um tempo passaram a trabalhar como empregados no sitio Ipiranga de propriedade do Sr. Washington Vilela cultivando roça de tomate. Posteriormente a testemunha declarou que passou a trabalhar para o pai do autor, como diarista. Esclareceu que o pai do autor possuía uma Kombi e que ele dirigia esse veículo transportando pessoal para trabalhar para o pai do autor. Afirmou que o autor começou a trabalhar com cerca de 8 ou 10 anos. Que o autor ia para a escola das 7 as 12 horas e depois ajudava em algum serviço na roça. Que o autor trabalhou nessa atividade até os 20 anos.

A testemunha Aparecido Soares declarou que conhece o autor desde criança, sendo ambos naturais do município de Martinópolis. Afirmou que trabalhou com o pai do autor que era arrendatário. Declarou que a propriedade era do Washington Vilela. Afirmou que trabalhavam nas terras arrendadas apenas o autor e o pai. Declarou que apenas quando o serviço “apertava” é que o pai do autor ia atrás de alguém para ajudá-lo no serviço. Que esse pessoal contratado recebia diária. Eram produzidos algodão e milho. Que a produção era vendida. Não sabe dizer se o autor ia para a escola. Disse que o autor trabalhou na roça até atingir a maioridade.

Pois bem, da análise das provas documentais apresentadas é possível constatar que o pai do autor desempenhava a atividade de lavrador, no entanto, em nenhum dos documentos acostados aos autos é possível se obter sequer início de prova do exercício de atividade rural pelo autor. Senão vejamos:

Os documentos juntados sob os nos 1 a 5 tratam de períodos anteriores ao nascimento do autor, sendo deste modo, servem apenas para atestar a profissão exercida por seu pai, não corroborando em nada na prova do exercício da atividade rural pelo autor.

Os documentos escolares do autor referentes aos anos de 1973 a 1977 atestam a profissão do pai, mas em nenhuma hipótese indica que o autor desempenhava atividade laborativa como rurícola. Aliás, sobre isto devo esclarecer que indagado, o autor afirma que laborava na roça no período das 07:00 da manhã às 17:30 horas da tarde. Contudo, todas as testemunhas afirmaram que o autor frequentou a escola, neste período, no período da manhã, das 08:00 às 12:00 horas.

A atividade desempenhada nas propriedades arrendadas pelo pai do autor não ficou clara, isto porque o autor afirma que seu pai desenvolvia pastos e cultivava milho. No entanto, as notas fiscais de venda dos produtos atestam venda de amendoim em casca, e algodão. E, uma das testemunhas afirma que era cultivado tomate.

Outra questão que restou duvidosa, versa sobre a existência ou não de empregados na propriedade. Isto porque as testemunhas Joaquim Carvalho e Aparecido Soares se declararam empregados do pai do autor, enquanto que o autor, afirma que o cultivo era realizado apenas por sua família.

Melhor sorte não se verifica aos demais documentos apresentados, vez que deles apenas se observa que a profissão do pai do autor, era lavrador.

Por fim, nunca é demais ressaltar que para o manejo do ferramental utilizado na atividade rural é necessária força física, coisa que uma criança de 8 anos de idade, (idade que o autor tinha no ano de 1972), certamente não possui.

Sendo assim, ante a total ausência de documentos, bem assim pela imprecisão dos depoimentos testemunhais colhidos, incabível o reconhecimento do exercício de atividade rural pelo autor no período acima destacado.

2) Pretende-se o reconhecimento de atividade laborativa exercida sob condições especiais no(s) seguinte(s) interstício(s) temporal(is):

A) de 10/02/1984 a 13/11/1984: em que laborou sob agente ruído, exposta a índices mensurados em 89 dB(A), conforme PPP juntado aos autos id no 246260760. Com relação ao agente ruído, impende considerar, em primeiro lugar, que deve ser observada a legislação de regência à época da prestação do trabalho para o reconhecimento da natureza da atividade exercida pelo segurado e os meios de sua demonstração. Nesse sentido, é torrencial a jurisprudência: AC 00132218420124039999, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO, TRF3 - SÉTIMA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/07/2017; AC 00454543720124039999, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO DOMINGUES, TRF3 - SÉTIMA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/06/2017; APELREEX 00030355620084036114, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO, TRF3 - SÉTIMA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/07/2017; AC 00072855520054036109, DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ STEFANINI, TRF3 - OITAVA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/06/2017. Por outro lado, é absolutamente induvidoso que que o fornecimento de equipamentos de proteção individual – EPI não elimina o risco da atividade exercida em condições especiais, sendo apenas tal exposição o requisito legal para a consideração da atividade como especial, ainda que em razão do EPI não satisfaça o trabalhador as condições para percepção de adicional de insalubridade. Nesse sentido: AgRg no AREsp 102122/RS. Min. Relator Humberto Martins, Segunda Turma, Data de julgamento 15/10/2003, DJE: 25/10/2013; AC 285129, Processo Origem n. 0002770-78.2004.4.03.6119, Sétima Turma, Des. Relator: Marcelo Saraiva e-DJF 07/03/2014. Assim, considera-se especial a atividade com exposição a agente ruído superior a 80 dB até 05/03/97 (Dec. 53.831/64, Anexo III, item 1.1.6), a partir de então, acima de 90 dB (cf. Dec. 2.172/97, Anexo IV, item 2.0.1) até 17/11/03; e, a partir daí, de 85 dB (cf. Dec. n. 4.882, de 18/11/03).

Devo ressaltar, ainda, que o C. STF, a respeito dessa matéria, fixou duas teses no julgado de repercussão geral, que fixou o Tema 555: I – “O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial”; II – “Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual – EPI, não descaracrteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria”.

Pois bem, analisando o formulário apresentado pelo autor verifico que não há informações sobre a eficácia do EPI.

Sendo deste modo, mostra-se cabível a conversão pretendida para o interstício.

B) de 23/04/1987 a 22/04/1989: segundo consta do PPP id no 246260764, a parte esteve, no período, submetida a índices de ruído mensurados em 82,7 dB(A), constato que do campo 15.7 não há informações sobre a eficácia do EPI fornecido, desta forma entendo admissível a conversão para esse período.

C) De 02/05/1989 a 27/01/1995: segundo consta do PPP id no 246260764, a parte esteve, no período, submetida a índices de ruído mensurados em 72,3 dB(A), o índice de ruído a que o autor esteve exposto no período não autoriza a conversão objetivada. Devo destacar que do campo 13.7 do formulário consta a sigla “NA” (não aplicável). O Campo em questão se destina a indicação de recolhimento diferencido à GFIP em caso de exposição do segurado a algum agente agressivo. Inexistindo qualquer indicação de exposição do autor a agentes agressivo no períodos. Incabivel a conversão objetivada.

D) De 01/09/1999 a 18/12/2017: segundo consta do PPP id no 246260764, a parte esteve, no período, submetida a índices de ruído mensurados em 72,3 dB(A), o índice de ruído a que o autor esteve exposto no período não autoriza a conversão objetivada. Devo destacar que do campo 13.7 do formulário consta a sigla “NA” (não aplicável). O Campo em questão se destina a indicação de recolhimento diferencido à GFIP em caso de exposição do segurado a algum agente agressivo. Inexistindo qualquer indicação de exposição do autor a agentes agressivo no períodos. Incabivel a conversão objetivada.

Computados todos os períodos contributivos, aporta-se 33 anos e 17 dias de atividade laborativa/contributiva, até a DER (21/05/2018), conforme tabela de contagem que agrego a esta sentença.

Preliminarmente devo destacar que a concessão de benefício previdenciário rege-se pelo princípio do tempus regit actum, isto é, pela lei vigente na data do requerimento administrativo.

Pois bem, o autor realizou seu requerimento administrativo objetivando sua aposentação em, 21/05/2018, quando vigorava a Lei 10.183/2015.

Segundo dispõe o art. 29 C da Lei 10.183/2015, para que o segurado obtivesse o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, seria necessário que somasse na data do requerimento administrativo, 95 pontos. (soma de sua idade e de seu tempo de contribuição).

Pois bem, somando-se a idade do autor no ano de 2018 (54 anos – nasc. 18/03/1964) e, o tempo de contribuição aqui apurado, até a DER em 21/05/2018 (33 anos), temos que o autor soma 87 pontos. Indice insuficiente à obtenção do benefício aqui objetivado.

DISPOSITIVO

Do exposto, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, o pedido inicial, com resolução do mérito da causa, nos termos do art. 487, I do CPC. Nessa conformidade, condeno o réu a proceder à averbação, como especial, dos seguintes períodos: 10/02/1984 a 13/11/1984 e de 23/04/1987 a 22/04/1989.

Tendo em vista o decaimento substancial da parte autora em relação ao pedido inicial, a sucumbência deverá ser proporcionalizada entre os contendores, arcando cada qual das partes com as custas e despesas processuais em que hajam incorrido, e mais honorários dos respectivos advogados.”.

Apelação da parte autora (ID 285252321), na qual requer, preliminarmente, a nulidade da r. sentença por cerceamento do direito de defesa, diante do indeferimento da prova pericial.

No mérito, requer o reconhecimento do período de atividade rural em regime de economia familiar de 13/08/1972 a 09/02/1984.

Pretende, ainda, o reconhecimento do labor especial nos intervalos de 02/05/1989 a 27/01/1995 e de 01/09/1999 a 18/12/2017.

Aponta a exposição a agentes nocivo, bem como a possibilidade de enquadramento por categoria profissional até 28/04/1995.

Requer a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Sem contrarrazões nos autos.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

DO PERÍODO DE LABOR RURAL. DISCIPLINA NORMATIVA.

A Lei n° 8.213, de 24-7-91, estabelece:

"(...).

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

I - como empregado: (Redação dada pela Lei n° 8.647, de 1993)

a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado;

(...).

V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei n° 9.876, de 26.11.99)

a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária ou pesqueira, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos e com auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)

a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 (quatro) módulos fiscais; ou, quando em área igual ou inferior a 4 (quatro) módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos; ou ainda nas hipóteses dos §§ 9o e 10 deste artigo; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego; (Incluído pela Lei n° 9.876, de 26.11.99)

VI - como trabalhador avulso: quem presta, a diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviço de natureza urbana ou rural definidos no Regulamento;

VII - como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de: (Redação dada pela Lei n° 11.718, de 2008)

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade:

(Incluído pela Lei n° 11.718, de 2008)

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; (Incluído pela Lei n° 11.718, de 2008)

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei n° 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida; (Incluído pela Lei n° 11.718, de 2008)

﻿﻿﻿b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e (Incluído pela Lei n° 11.718, de 2008)

﻿﻿﻿c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. (Incluído pela Lei n° 11.718, de 2008)

§ 1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes.

(Redação dada pela Lei n° 11.718, de 2008)

(...).

§ 6o Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou companheiro e os filhos maiores de 16 (dezesseis) anos ou os a estes equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar. (Incluído pela Lei n° 11.718, de 2008)

Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:

§ 2o O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

§ 3o A comprovação do tempo de serviço para os fins desta Lei, inclusive mediante justificativa administrativa ou judicial, observado o disposto no art. 108 desta Lei, só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, na forma prevista no regulamento. (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

Art. 106. A comprovação do exercício de atividade rural será feita, complementarmente à autodeclaração de que trata o § 2o e ao cadastro de que trata o § 1o, ambos do art. 38-B desta Lei, por meio de, entre outros: (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

I – contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

II – contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

III – declaração fundamentada de sindicato que represente o trabalhador rural ou, quando for o caso, de sindicato ou colônia de pescadores, desde que homologada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008) (Revogado pela Medida Provisória no 871, de 2019)

III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

IV – comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, no caso de produtores em regime de economia familiar; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

IV - Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, de que trata o inciso II do caput do art. 2o da Lei no 12.188, de 11 de janeiro de 2010, ou por documento que a substitua, emitidas apenas por instituições ou organizações públicas; (Redação dada pela Medida Provisória no 871, de 2019)

IV - Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, de que trata o inciso II do caput do art. 2o da Lei no 12.188, de 11 de janeiro de 2010, ou por documento que a substitua; (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

V – bloco de notas do produtor rural; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

VI – notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do segurado como vendedor; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VII – documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VIII – comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da produção; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

IX – cópia da declaração de imposto de renda, com indicação de renda proveniente da comercialização de produção rural; ou (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

X – licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Incra. (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)”

Quer a parte recorrente que seja reconhecido o labor rural no período de 18/03/1972 a 09/02/1984.

Para comprovar o período rural, foram apresentados os seguintes documentos (ID 285252220, fls. 20/32 e fls. 55/64):

1) Certidão de casamento dos pais do Autor, onde consta como lavrador a profissão de seu pai (21.10.1961);

2) Certidão de nascimento da irmã do Autor, onde consta como lavrador a profissão de seu pai (23.12.1962);

3) Certidão de nascimento do Autor, onde consta como lavrador a profissão de seu pai (18.03.1964);

4) Certidão de nascimento da irmã do Autor, onde consta como lavrador a profissão de seu pai (05.09.1966);

5) Certidão de nascimento da irmã do Autor, onde consta como lavrador a profissão de seu pai (12.11.1967);

6) Matrícula escolar do Autor, onde consta como lavrador a profissão de seu pai (1973 a 1977);

7) Título Eleitoral do pai do Autor, constando a profissão deste como lavrador e o seu endereço no Sítio Ipiranga em Martinópolis/SP (16.07.1976);

8) Cópia em nome do pai do Autor de guia de vendas de sementes e mudas (07.10.1982);

9) Nota fiscal de produtos rurais em nome do pai do Autor (1978, 1979, 1980, 1981,1982, 02.03.1987 a 11.04.1988).

Nesse campo, é oportuno consignar que “(...) consoante entendimento desta Eg. Sétima Turma, admite-se a extensão da qualificação de lavrador em documento de terceiro - familiar próximo - quando se tratar de agricultura de subsistência, em regime de economia familiar” (TRF-3, 7a Turma, ApCiv. 5140577-93.2020.4.03.9999, Dje 01/07/2020, Rel. Des. Fed. INÊS VIRGÍNIA).

No caso, as certidões de casamento e de nascimento consignam a profissão de lavrador do pai do requerente. Todavia, os documentos referem-se a fato ocorrido entre 1961 até 1967, anteriormente, portanto, ao período pleiteado.

Há, portanto, lapso temporal em que não há qualquer documento apto a constituir início de prova material a favor da requerente.

As declarações escolares constituem início de prova material, pois contemporâneas ao período que se deseja provar. Além disso, fazem menção ao exercício de atividade rural pelo pai da parte autora.

As notas fiscais em nome do genitor também são documentos aptos a constituir início de prova material.

Assim, os documentos apresentados constituem razoável início de prova material do labor rural durante o período pretendido.

Por outro lado, a questão fática posta aos autos foi bem delineada e solucionada pela r. sentença, notadamente quanto à análise da prova testemunhal, a cujos fundamentos faço referência (ID 285252318):

Ouvido em Juízo o autor afirmou que desistiu dos estudos em razão da distância da escola. Destacou que desempenhava atividades rurais em propriedades arrendadas por seu pai. A família formava pasto e cultivava milho. Parte da produção ficava para o pai do autor e parte para o proprietário das terras. Os trabalhos nas terras eram feitos pelo autor seu pai e vizinhos que trocavam dia. Afirma que trabalhada das 7 horas até as 17:30 desde seus 8 anos de idade.

A testemunha Ivanil dos Santos declarou que conhece o autor da região de Martinópolis desde a infância, desde quando o autor possuía cerca de sete ou oito anos. Declarou que estudou com o autor até o terceiro anos do ensino fundamental. Estudavam das 8 as 12 horas depois iam para a roça trabalhar. A família do autor arrendava propriedade com cerca de cinco ou seis alqueires. Cultivavam amendoim, algodão e milho. Afirmou que nessa propriedade trabalhava o pai do autor o autor e ele. Disse que a sua família e a do autor trocavam dia no cultivo dessas terras. Afirmou que o autor na época tinha cerca de 7 ou 8 anos e que ele continuou trabalhando na roça até os 20 anos.

A testemunha Joaquim Carvalho declarou que conhece o autor desde o nascimento. Que ele e a família do autor trabalhavam na roça. Que trabalhavam nas terras que arrendavam do sr. Washington Vilela. Depois de um tempo passaram a trabalhar como empregados no sitio Ipiranga de propriedade do Sr. Washington Vilela cultivando roça de tomate. Posteriormente a testemunha declarou que passou a trabalhar para o pai do autor, como diarista. Esclareceu que o pai do autor possuía uma Kombi e que ele dirigia esse veículo transportando pessoal para trabalhar para o pai do autor. Afirmou que o autor começou a trabalhar com cerca de 8 ou 10 anos. Que o autor ia para a escola das 7 as 12 horas e depois ajudava em algum serviço na roça. Que o autor trabalhou nessa atividade até os 20 anos.

A testemunha Aparecido Soares declarou que conhece o autor desde criança, sendo ambos naturais do município de Martinópolis. Afirmou que trabalhou com o pai do autor que era arrendatário. Declarou que a propriedade era do Washington Vilela. Afirmou que trabalhavam nas terras arrendadas apenas o autor e o pai. Declarou que apenas quando o serviço “apertava” é que o pai do autor ia atrás de alguém para ajudá-lo no serviço. Que esse pessoal contratado recebia diária. Eram produzidos algodão e milho. Que a produção era vendida. Não sabe dizer se o autor ia para a escola. Disse que o autor trabalhou na roça até atingir a maioridade.

Os documentos juntados sob os nos 1 a 5 tratam de períodos anteriores ao nascimento do autor, sendo deste modo, servem apenas para atestar a profissão exercida por seu pai, não corroborando em nada na prova do exercício da atividade rural pelo autor.

Os documentos escolares do autor referentes aos anos de 1973 a 1977 atestam a profissão do pai, mas em nenhuma hipótese indicam que o autor desempenhava atividade laborativa como rurícola. Aliás, sobre isto devo esclarecer que indagado, o autor afirma que laborava na roça no período das 07:00 da manhã às 17:30 horas da tarde. Contudo, todas as testemunhas afirmaram que o autor frequentou a escola, neste período, no período da manhã, das 08:00 às 12:00 horas.

As atividades desempenhadas na propriedade arrendada pelo pai do autor não ficaram claras, isto porque o autor afirma que seu pai desenvolvia pastos e cultivava milho. No entanto, as notas fiscais de venda dos produtos atestam venda de amendoim em casca, e algodão. E, uma das testemunhas afirma que era cultivado tomate.

Outra questão que restou duvidosa, versa sobre a existência ou não de empregados na propriedade. Isto porque as testemunhas Joaquim Carvalho e Aparecido Soares se declararam empregados do pai do autor, enquanto que o autor, afirma que o cultivo era realizado apenas por sua família.

Os depoimentos das testemunhas conflitam com o depoimento pessoal do autor e apresentam dúvida quanto ao exercício de atividade em regime de economia familiar.

Além disso, pretende o autor o reconhecimento de labor com idade inferior a 12 anos. Hipótese excepcional que requer comprovação robusta. No caso concreto, a parte autora informa ter abandonado os estudos, enquanto as testemunhas informam que o autor ia à escola no período da manhã.

Nesse contexto, não merece reparos a r. sentença no que diz respeito ao não reconhecimento do tempo de serviço rural exercido de 18/03/1972 a 09/02/1984.

Passo a analisar a questão dos períodos especiais.

A preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento do direito à produção da prova pericial, será examinada e decidida posteriormente, após a análise dos diversos meios de prova da atividade especial à disposição do segurado. Antes, invertendo a ordem de enfrentamento das matérias, far-se-á, brevemente, uma histórica abordagem a respeito da Aposentadoria Especial.

DO PERÍODO ESPECIAL. DISCIPLINA NORMATIVA.

O arcabouço normativo que conceitua e disciplina as atividades consideradas insalubres e perigosas tem origem nas primeiras legislações de proteção do trabalho e da saúde do trabalhador desde o início da República (MOREIRA LIMA, M. M. T. . Adicional por atividades e operações insalubres: da origem até a NR-15. Revista ABHO de Higiene Ocupacional, v. 51, p. 11-19, 2018).

No âmbito de toda a legislação laboral então consolidada é que foi editada a Lei n. 3.807, de 26-08-1960, a primeira Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS).

Depois de mais de três décadas da Lei Eloy Chaves, introduziu-se no ordenamento jurídico nacional, pela primeira vez, a aposentadoria especial. Dispunha o artigo 31:

"Art. 31. A aposentadoria especial será concedida ao segurado que, contando no mínimo 50 (cinqüenta) anos de idade e 15 (quinze) anos de contribuições tenha trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos pelo menos, conforme a atividade profissional, em serviços, que, para êsse efeito, forem considerados penosos, insalubres ou perigosos, por Decreto do Poder Executivo."

A LOPS foi regulamentada, primeiramente, pelo Decreto no 48.959-A, de 19-09-1960, por meio do qual foi aprovado o primeiro Regulamento Geral da Previdência Social. O Quadro II, a que se refere o artigo 65, trouxe a relação de serviços desde logo considerados penosos, insalubres ou perigosos.

O Decreto no 53.831, de 25-03-1964, introduziu nova regulamentação do artigo 31 da LOPS. O Anexo ao Decreto trouxe a relação dos agentes nocivos físicos, químicos e biológicos, conforme a atividade exercida, e o quadro de ocupações consideradas especiais.

O Decreto no 83.080, de 24-01-1979, aprovou novo Regulamento dos Benefícios da Previdência Social. A aposentadoria especial estava disciplinada nos artigos 60 a 64. O Anexo I trazia a relação dos agentes nocivos, conforme a atividade, e o Anexo II trazia a relação dos grupos profissionais.

Conforme se pode constatar, mais uma vez, toda a disciplina normativa da aposentadoria especial tinha como fonte primária a legislação trabalhista de proteção do trabalho e da saúde do trabalhador. A base fática (fato gerador) do benefício era o labor em serviços considerados penosos, insalubres ou perigosos por determinados períodos, cuja conceituação e definição legal é tomada de empréstimo de toda a legislação laboral consolidada ao longo do tempo.

Essa situação vai sofrer mudanças, quanto a definição legal de atividade especial, a partir da Constituição Federal de 1988 (artigos 7°, XXII e XXIII, 201, § 1o, II, e 202), com suas sucessivas emendas, e das novas leis de benefícios.

Ao disciplinar como nova fonte primária e fundamental da aposentadoria especial, a Constituição Federal não alude a labor em serviços penosos, insalubres ou perigosos, como na legislação pretérita, mas, sim, a "atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidos em lei complementar", e, depois, a atividades exercidas "com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação."

O texto normativo constitucional adotou, portanto, nova descrição do fato gerador da aposentadoria especial. O labor em serviços penosos, insalubres ou perigosos ficou restrito como base fática e jurídica dos respectivos adicionais previstos no artigo 7o, XXIII.

No plano infraconstitucional, a aposentadoria especial está disciplinada nos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24-07-1991, e nos sucessivos decretos regulamentadores.

Com fulcro e alinhado ao novo texto constitucional, a nova Lei de Benefícios, na sua redação originária do artigo 57, dispunha que a aposentadoria será devida, "uma vez cumprida a carência exigida nesta lei, ao segurado que tiver trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física".

Em seguida, no artigo 58, estava estabelecido que a "relação deatividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física será objeto de lei específica."

O artigo 152 estabeleceu um comando endereçado ao Executivo no sentido de que "a relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física deverá ser submetida à apreciação do Congresso Nacional, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da data da publicação desta lei, prevalecendo, até então, a lista constante da legislação atualmente em vigor para aposentadoria especial."

A nova Lei de Benefícios foi logo regulamentada pelos Decretos n. 357, de 07-12-91, e 611, de 21-07-1992.

Esses Regulamentos se afastaram, contudo, do comando da lei, contido na redação originária, ao estabelecer que a inclusão e exclusão de atividades profissionais estariam a cargo do Poder Executivo, considerando, para efeito de concessão do benefício, os anexos dos antigos Decretos n. 83.080, de 24-01-79, e 53.831, de 25-03-64, até que fosse promulgada a lei que disporia sobre as atividades prejudiciais à saúde e à integridade física.

A aposentadoria especial sofreu as primeiras substanciais mudanças com a edição da Lei no 9.032, de 28-4-95.

A primeira alteração, havida com a nova redação dada ao § 3o do artigo 57, estabeleceu uma condição para a concessão da aposentadoria especial. Passou a depender "de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado".

Outra alteração introduzida foi a do § 4o do também artigo 57. A partir de então, para obtenção do benefício, "o segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício."

Essas alterações substanciais introduziram, portanto, nova definição da base fática e jurídica da aposentadoria especial. Além dos períodos de trabalho, desde sempre fixados de 15, 20 ou 25 anos, caberá agora comprovar que esse trabalho seja permanente, não ocasional ou intermitente, e que a exposição seja aos agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física.

De se observar, por oportuno, que a Lei n. 9.032/95 somente alterou o artigo 57, restando intactos os artigos 58 e 152.

Sobreveio, então, a Medida Provisória no 1.523, de 11-10-96, a qual, sim, alterou o "caput" do artigo 58 e lhe introduziu os §§ 1o, 2o, 3o e 4o.

A relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física, então prevista no artigo 58, "caput", para ser objeto de lei específica, acabou por dar lugar, no novo "caput", pela relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, a ser definida pelo Poder Executivo.

No § 1o, estabeleceu-se que a "comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social -- INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho."

No § 2o, estabeleceu-se que do "laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo."

O § 3o instituiu penalidade para a empresa que não mantiver o laudo técnico atualizado.

E, por fim, o § 4o estabeleceu uma nova obrigação para a empresa: "A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento."

Essa medida provisória teve várias reedições.

A Medida Provisória no 1.596-14, de 10-11-97, que convalidou a MP 1.523-13, acabou convertida na Lei no 9.528, de 10-12-97. O artigo 152 somente restou revogado com a MP 1.596.

Outras alterações ainda foram introduzidas pela Lei no 9.732, de 11-12-1998, resultado da conversão da MP 1.729, de 02-12-1998.

Tem-se, portanto, que a partir da Lei n. 9.032/95 e das MP 1.523-1, de 11-10-1996, e 1.596/97 (esta depois convertida na Lei n. 9.528/97), a relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde até então prevista nos artigos 58 e 152 deu lugar à relação de agentes nocivos à saúde.

A despeito, contudo, da nova disciplina normativa introduzida pela Constituição e Lei de Benefícios, muito especialmente a partir da Lei n. 9.032/95, a caracterização da atividade especial continuou integralmente vinculada ou atrelada aos conceitos de insalubridade e periculosidade das normas trabalhistas consolidadas e normas regulamentadoras sobre proteção da saúde do trabalhador.

Prova disso é que o formulário para a comprovação da exposição aos agentes nocivos deve ser emitido pela empresa com base em laudo técnico das condições ambientais, expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, nos termos da legislação trabalhista, conforme consta do § 1o do artigo 58, na redação dada pela Lei n. 9.732, de 11-12-1998.

Assim, continuou sendo considerada atividade especial, para efeito de reconhecimento do direito à aposentadoria especial ou do tempo especial, aquela assim definida a partir das Normas Regulamentadoras - NR, editadas no âmbito da legislação trabalhista, as quais continuam servindo de base normativa dos agentes nocivos à saúde ou integridade física, previstos nos sucessivos decretos regulamentadores.

Nesse sentido é que nos Anexos dos diversos Regulamentos da Previdência Social sobre agentes nocivos ou ocupações profissionais tem sido feita remissão aos artigos da CLT e Portarias do MTE que disciplinavam a insalubridade (Decretos 357/1991 e 611/1992, art. 66, p. único; Decreto 2.172/1997, art. 66, § 1o; e Decreto n. 3.048/99 (redação original), art. 68).

A Portaria MTB no 3.214, de 08-06-1978, aprovou as "Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho". A NR-15 trata das Atividades e Operações Insalubres.

Os Decretos 2.172/97 e 3.048/99, ao tratarem no Anexo IV da Classificação dos Agentes Nocivos, têm como base normativa - embora não inteiramente correspondente - os citados anexos da NR-15.

A norma previdenciária, portanto, também classifica os agentes nocivos em químicos, correspondentes aos anexos 11, 12 (poeiras minerais), 13 e 13-A (benzeno), físicos, correspondentes aos anexos 1 e 2 (ruído), 8 (vibrações), 5 (radiações ionizantes), 3 (temperaturas anormais), 6 (pressão atmosférica anormal), 7 (radiações não-ionizantes) e, por fim, biológicos, correspondentes ao anexo 14.

Vale lembrar que o Regulamento também prevê a exposição a vários agentes nocivos de forma associada.

Da leitura das disposições da NR-15, e de seus anexos, podem ser extraídas as seguintes conclusões:

(a) A exposição a ruído (contínuo ou intermitente ou de impacto), calor, radiações ionizantes e poeiras minerais será considerada insalubre se acima dos limites de tolerância previstos nos respectivos anexos. Nesse caso, a avaliação é quantitativa;

(b) A exposição a radiações não-ionizantes, frio e umidade era considerada insalubre por força dos decretos normativos até 05-03-1997, quando foram revogados. Todavia, a exposição a esses agentes nocivos poderá ser considerada insalubre com base em perícia técnica judicial;

(c) A comprovação da insalubridade por exposição a vibrações poderá ser feita por meio de laudo técnico ou perícia técnica judicial, observados os limites previstos nas normas de regência para cada período;

(d) A exposição aos agentes químicos previstos nos anexos 11 será considerada insalubre se acima dos limites de tolerância. A avaliação é quantitativa;

(e) A exposição aos agentes químicos previstos no anexo 13 será considerada insalubre se não estiverem também previstos no anexo 11. Nesse caso, a avaliação será qualitativa;

(f) A exposição ao benzeno, previsto no anexo 13-A, é em princípio considerada insalubre. A avaliação é qualitativa; e

(g) A exposição aos agentes biológicos, previstos no anexo 14, é considerada insalubre. Nesse caso, a avaliação também é qualitativa.

Outro capítulo importante da disciplina normativa é o que se refere aos meios de prova da atividade especial.

Embora a Constituição de 1988 não faça alusão a trabalhos penosos, insalubres ou perigosos, mas, sim, a trabalho sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou integridade física, a nova Lei de Benefícios - Lei n. 8.213, de 24-07-1991 -, na sua redação originária, se referia a relação das atividades prejudiciais.

Inicialmente, portanto, o reconhecimento de atividade especial era feito com base nos agentes nocivos e também com base no enquadramento por atividade profissional ou ocupação, conforme previsão nos anexos ao regulamento previdenciário.

Nessa situação, o segurado podia apresentar quaisquer meios de prova válidos, a exemplo dos antigos formulários instituídos pelo INSS e até mesmo da CTPS do empregado, além dos laudos técnicos, estes já exigidos nos casos de ruído e calor.

O PPP foi instituído posteriormente e pode substituir o laudo ambiental.

Novas modificações foram introduzidas a partir da Lei n. 9.032, de 28-04-1995. O trabalho deverá ser permanente, não ocasional nem intermitente. A exposição deverá ser efetiva a agentes nocivos prejudiciais à saúde ou integridade física.

Diferentemente do regimente anterior, que permitia o reconhecimento da atividade especial também com base no enquadramento por atividade ou ocupação profissional, a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação desses deve ser feita somente por meio de formulários do INSS, laudos técnicos (ruído e calor) e PPP.

Posteriormente, a partir da Lei no 9.528, de 10-12-1997, a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos deverá ser feita somente por meio do laudo técnico ambiental ou PPP (ou outro documento substitutivo).

O INSS, para fins de disciplina interna da administração no âmbito do RGPS, editou várias instruções normativas a respeito da matéria.

A IN INSS 128/2022 (e suas atualizações) dispõe com bastante riqueza de detalhes sobre o LTCAT e o PPP (artigos 276 e seguintes).

O LTCAT é documento técnico da empresa. O PPP é documento técnico do trabalhador, geralmente empregado.

O Laudo Técnico deve descrever a atividade, identificar os agentes prejudiciais à saúde e localizar possíveis fontes geradoras de insalubridade.

Nos termos do artigo 277, são aceitos para complementar ou substituir o LTCAT os laudos técnico-periciais realizados na mesma empresa, emitidos por determinação da Justiça do Trabalho, em ações trabalhistas, individuais ou coletivas, acordos ou dissídios coletivos, ainda que o segurado não seja o reclamante, desde que relativas ao mesmo setor, atividades, condições e local de trabalho.

Ao se referir a Justiça do Trabalho, a norma disse menos do que queria ou deveria. É evidente que a prova pericial judicial no âmbito da Justiça Federal pode igualmente ser utilizada como prova direta ou emprestada pelo segurado, conforme o caso, se presentes os requisitos citados.

Outros laudos e demonstrações ambientais também podem complementar ou substituir o LTCAT como meios de prova da atividade especial.

O PPP, que se constitui em um histórico laboral do trabalhador, dispensa o LTCAT, desde que todas as informações estejam adequadamente preenchidas e amparada em laudo técnico.

É oportuno citar, a respeito desses diversos meios probatórios, o julgamento por esta 7a Turma da Apelação Cível n. 5001130-92.2022.4.03.6128. No voto da eminente Relatora, pode ser vista rica descrição dos diversos documentos técnicos que podem ser usados pelos segurados para cada período.

"(...)

Até 28.04.1995, a especialidade poderia ser reconhecida sem comprovação da exposição, desde que a atividade estivesse enquadrada nos decretos n° 53.831/64 ou n° 83.080/1979, sendo possível e desejável o uso de analogia, para considerar a inserção de determinada categoria profissional, aproximando os diversos grupos de trabalhadores que se enquadrem em atividades assemelhadas, a fim de evitar situações injustas, acarretando sua não aplicação.

Após 28.04.1995, com o advento da Lei 9.032/1995, o segurado passou a ter que comprovar a exposição permanente a agentes prejudiciais à saúde, de forma permanente, não ocasional nem intermitente; entendendo-se como permanente, o trabalho em que a exposição ao agente nocivo é indissociável da produção ou serviço.

As condições especiais de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT), sem prejuízos de outros meios de prova, sendo de se frisar que apenas a partir da edição do Decreto 2.172, de 05.03.1997, tornou-se exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários, salvo para o agente ruído e calor, que sempre exigiu laudo técnico. Todavia, consoante entendimento já sufragado por esta Turma, por se tratar de matéria reservada à lei, tal decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei n 9.528, de 10/12/1997.

O artigo 58 da Lei 8.213/91 dispõe que cabe ao Poder Público definir quais agentes configuram o labor especial e a forma como este será comprovado. A relação dos agentes reputados nocivos pelo Poder Público é trazida, portanto, por normas regulamentares consideradas exemplificativas (Tema Repetitivo 534, REsp 1306113/SC), de que é exemplo o Decreto n. 2.172/97.

Assim, se a atividade exercida pelo segurado realmente importar em exposição a fatores de risco, ainda que ela não esteja prevista em regulamento, é possível reconhecê-la como especial.

A partir de 01.01.2004, é obrigatório o fornecimento do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário aos segurados expostos a agentes nocivos, documento que retrata o histórico laboral do segurado, evidencia os riscos do respectivo ambiente de trabalho e consolida as informações constantes nos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral antes mencionados."

(TRF da 3a Região, Apelação Cível 5001130-92.2022.4.03.6128, 7a Turma, Relatora a Desembargadora Federal Inês Virgínia) [destacamos]

Ainda com relação aos meios de prova da atividade especial, é importante destacar o entendimento consolidado deste Tribunal no sentido de que "o laudo técnico não contemporâneo não invalida suas conclusões a respeito do reconhecimento de tempo de trabalho dedicado em atividade de natureza especial, primeiro, porque não existe tal previsão decorrente da legislação e, segundo, porque a evolução da tecnologia aponta para o avanço das condições ambientais em relação àquelas experimentadas pelo trabalhador à época da execução dos serviços. ( Precedentes desta Corte: 7a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5008396-32.2018.4.03.6109, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 06/06/2023, DJEN DATA: 12/06/2023; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002962- 34.2018.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 09/05/2023, Intimação via sistema DATA: 11/05/2023; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002059-62.2019.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 30/03/2023, Intimação via sistema DATA: 03/04/2023)" [cf. AC 5009776-96.2017.403.6183]

A Turma Nacional de Uniformização também edificou idêntica posição ao editar a Súmula 68: "O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado."

No que se refere ao uso de EPI (equipamento de proteção individual), verifica-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335/SC, j. 04/12/2014, DJe: 12.02.2015, Rel. Min. LUIZ FUX, em sede de repercussão geral, fixou duas teses:

"(...) a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete";

(...)

a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

Portanto, a desqualificação em decorrência do uso de EPI requer prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não afastam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu questão submetida a julgamento de casos repetitivos afetado no REsp 2082072/RS, Tema no 1.090, julgada em definitivo, fixando a seguinte tese:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.

Assim, segundo a tese fixada, em princípio, a informação de EPI eficaz seria o suficiente para descaracterizar a especialidade da atividade exercida (item I), cabendo ao segurado, provar que o EPI não é adequado à atividade exercida ou está fora das normas regulamentares ou, ainda, provar que a empresa não ofereceu capacitação para o adequado uso do equipamento de proteção, sendo possível, também, a prova da ineficácia do EPI (item II). Por fim, a tese firmada no Tema no 1.090 aponta que deverá ser favorável a decisão em caso de divergência sobre a eficácia do equipamento para a atividade especial exercida (item III).

Em uma leitura detalhada dos julgados é possível verificar que as teses fixadas se complementam, pois informam que o PPP não possui presunção absoluta de veracidade, podendo ser ilidido quando a anotação da eficácia não vier calcada em dados que provem a neutralização do agente, não bastando a mera indicação da eficácia do equipamento por redução de nocividade do vetor.

Logo, a junção dos entendimentos dos Tribunais Superiores aponta para as seguintes diretrizes: (a) O uso do EPI não afasta, por si só, a especialidade da atividade;(b) A eficácia do EPI deve ser comprovada tecnicamente, com dados capazes de provar a neutralização do agente; (c) Nos casos de ruído e agentes cancerígenos, a atividade permanece sendo considerada especial ainda que haja a utilização de EPI; (d) Não devem ser aceitas as presunções genéricas de neutralização dos agentes.

Após essa exposição dos vários documentos previstos na legislação previdenciária que podem comprovar a atividade especial, é pertinente fazer também uma breve abordagem sobre a prova pericial.

Como condutor dos atos processuais, o magistrado possui liberdade para avaliar o cabimento, a necessidade e oportunidade da realização das provas requeridas pelas partes (CPC, art. 371), de acordo com o que entender necessário à formação do seu convencimento.

A perícia é um meio de prova reservado para hipóteses nas quais a avaliação depende de conhecimento técnico ou científico (CPC, art. 156).

Dispõe o Código de Processo Civil:

"Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

(...)

Art. 464. (...).

§ 1o O juiz indeferirá a perícia quando:

I - a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico;

II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas;

III - a verificação for impraticável.

(...)

Art. 472. O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes."

De acordo com as normas citadas, portanto, a perícia judicial não será deferida se houver outros meios de prova à disposição da parte.

Diversamente, será deferida a perícia judicial se a parte demonstrar, após os esforços necessários, que não dispõe dos documentos técnicos admitidos ou que, dispondo deles, suas informações são insuficientes para comprovar a efetiva exposição a agentes nocivos. Nesse sentido também é o entendimento jurisprudencial. Trago, por oportuno, o seguinte precedente da jurisprudência do TRF da 3a Região:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

1. Os documentos apresentados não contêm informações suficientes para se apurar se a parte autora efetivamente foi submetida à ação de agentes agressivos durante todo o período em que laborou na empresa elencada na peça inaugural, sendo imprescindível, para o fim em apreço, a realização da perícia técnica.

2. A inexistência de prova pericial, com prévio julgamento da lide por valorização da documentação acostada aos autos caracterizou, por conseguinte, cerceamento de defesa.

3. Preliminar de apelação acolhida. Anulada a r. sentença a fim de restabelecer a ordem processual e assegurar os direitos e garantias constitucionalmente previstos. Prejudicada a análise do mérito do recurso.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001847-41.2019.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 24/03/2021, Intimação via sistema DATA: 05/04/2021)

A perícia judicial pode ser direta, no ambiente de trabalho, se preservadas as condições onde ocorreu o labor especial. E pode ser indireta, em empresa similar, se impossível a obtenção das informações ambientais por causa da extinção da empresa ou encerramento de suas atividades ou porque não mais existentes as condições físicas do local do labor. Nesse sentido já havia se pronunciado o STJ: "(...). 4. Quanto ao tema, a Segunda Turma já teve a oportunidade de se manifestar, reconhecendo nos autos do Recurso Especial 1.397.415/RS, de Relatoria do Ministro Humberto Martins, a possibilidade de o trabalhador se utilizar de perícia produzida de modo indireto, em empresa similar àquela em que trabalhou, quando não houver meio de reconstituir as condições físicas do local onde efetivamente prestou seus serviços. 5. É exatamente na busca da verdade real/material que deve ser admitida a prova técnica por similaridade. A aferição indireta das circunstâncias de labor, quando impossível a realização de perícia no próprio ambiente de trabalho do segurado, é medida que se impõe." (REsp 1370229 / RS RECURSO ESPECIAL 2013/0051956-4, RELATOR Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141) ÓRGÃO JULGADOR T2 - SEGUNDA TURMA DATA DO JULGAMENTO 25/02/2014 DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 11/03/2014 RIOBTP vol. 299 p. 157)

Além da prova direta ou por similaridade, conforme mencionado, também é admitida a prova pericial emprestada, produzida em outro processo, requerida por terceira pessoa que tenha trabalhado no mesmo local e condições ambientais ou em outro local em condições similares (IN INSS 128/2022, art. 277, supra).

Por fim, também vale uma rápida abordagem sobre a prova testemunhal.

A insalubridade e a periculosidade, conforme linguagem da legislação anterior, ou as condições especiais do trabalho que prejudiquem a saúde ou integridade física, conforme linguagem da legislação atual, não se provam, em princípio, por meio da prova testemunhal, porque constituem fato técnico.

O fato técnico, diferentemente do fato comum, só se prova por documento ou por perícia. Sua existência e natureza são estabelecidas em norma técnica, editada com base em conhecimento e definição científica.

A prova testemunhal poderia, quando muito, em caráter complementar, servir para comprovar, não a natureza do trabalho, se insalubre ou perigoso, mas o local, o setor e os períodos em que realizado. Mas mesmo essas informações devem constar dos registros funcionais. Daí ser o testemunho apenas uma prova subsidiária ou complementar de outras.

Assim, não sendo o caso, o pedido de produção de prova testemunhal não deverá ser aceito.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Nos termos dos artigos 464, § 1o, II, e 472, do CPC, não será deferida ou poderá ser dispensada a prova pericial se a parte dispuser de outras provas, entre as quais os documentos técnicos admitidos como aptos à comprovação dos fatos alegados.

O PPP, documento técnico do trabalhador e emitido com base nos registros ambientais da empresa e o setor onde o segurado desempenha as suas funções, é apto à comprovação do labor em condições especiais.

Se o PPP não contiver informação sobre dado agente nocivo ou se contemplar informações inconsistentes, deve o segurado buscar, primeiramente, o laudo técnico que lhe serviu de base para a sua emissão e pedir, se for o caso, a devida correção do documento previdenciário, conforme prevê expressamente o artigo 281, § 6o, da referida IN 128/2022.

No caso presente, a parte recorrente trouxe como prova do labor especial os PPPs de ID 285252220, fls. 11/15.

Os documentos estão devidamente preenchidos e contemplam, em todos os seus campos, as informações relativas aos períodos de labor, as funções exercidas na empresa, os fatores de risco, os agentes nocivos e os responsáveis técnicos pela elaboração do documento, além de outras.

Não será deferida, portanto, a pericial judicial se a empregadora está ativa e em regular funcionamento e se a parte ora recorrente não esgotou os esforços e diligências para comprovar e corrigir as inconsistências ou insuficiência do documento técnico de que dispõe.

O que há, no presente recurso, é uma mera alegação de que os PPPs não contemplam informações correspondentes à realidade do ambiente laboral, o que seria uma inconsistência da informação quanto a seu conteúdo.

Somente meras alegações, sem lastro em qualquer indício de prova a demonstrar as apontadas inconsistências, não são suficientes para amparar o pedido de perícia.

Assim, não é caso mesmo de deferimento da perícia judicial se a parte autora já dispõe ou poderia dispor de documento técnico apto à comprovação da atividade especial, valendo-se dos meios adequados, e até da via judicial, no âmbito da relação laboral, se o caso, para compelir a empresa a prestar as informações previdenciárias devidas e corretas, necessárias à busca do benefício postulado.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade da sentença.

DO RECURSO DA PARTE.

Verifica-se permanecer controvérsia acerca do labor especial nos intervalos de 02/05/1989 a 27/01/1995 e de 01/09/1999 a 18/12/2017.

Diante da ausência de insurgência do INSS, o reconhecimento do labor especial nos intervalos de 10/02/1984 a 13/11/1984 e de 23/04/1987 a 22/04/1989 restou incontroverso.

Antes de examinar a especialidade de cada período, cabe breve exposição dos seguintes agentes nocivos.

DO AGENTE NOCIVO RUÍDO

Em se tratando de agente nocivo ruído, a comprovação da exposição demanda avaliação técnica para se aferir o nível em relação aos limites de tolerância estabelecidos nos diversos períodos. Trata-se, como já visto, de avaliação quantitativa.

Nesse sentido, o Quadro Anexo do Decreto no 53.831/64, código 1.1.6, fixou o nível mínimo em 80dB. Por força do Quadro I do Anexo do Decreto n. 72.771/73, de 06-09-1973, esse nível foi elevado para 90dB.

O Quadro Anexo I do Decreto no 83.080/79, mantido pelo Decreto n. 89.312/84, considera insalubres as atividades que expõem o segurado a níveis de pressão sonora superiores a 90 decibéis, de acordo com o Código 1.1.5. Essa situação foi alterada pela edição dos Decretos n. 357, de 07-12-1991 e 611, de 21-07-1992, os quais incorporaram, a um só tempo, o Anexo I do Decreto n. 83.080, de 24-01-1979, que fixou o nível mínimo de ruído em 90dB e o Anexo do Decreto n. 53.831, de 25-03-1964, que fixou o nível mínimo de 80dB, de modo que prevalece este, por ser mais favorável.

De 06-03-1997 a 18-11-2003, na vigência do Decreto no 2.172/97, e de 07-05-1999 a 18-11-2003, na vigência do Decreto no 3.048/99, o limite de tolerância voltou a ser fixado em 90 dB.

A partir de 19-11-2003, com a alteração ao Decreto no 3.048/99, Anexo IV, introduzida pelo Decreto no 4.882/03, o limite de tolerância do agente nocivo ruído caiu para 85 dB.

O STJ, no julgamento do REsp. no 1.398.260/PR (1a Seção, j. 14/05/2014, DJe: 05/12/2014, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN), representativo de controvérsia, reconheceu a impossibilidade de aplicação retroativa do índice de 85 dB para o período de 06-03-1997 a 18-11-/2003, devendo ser aplicado o limite vigente ao tempo da prestação do labor, qual seja, 90dB.

Assim, tem-se o seguinte quadro:

Período Trabalhado

Enquadramento

Limites de Tolerância

Até 05/03/1997

1. Anexo do Decreto no 53.831/64.

2. Decretos nos 357/91 e 611/92

80 dB

De 06/03/1997 a 18/11/2003

Anexo IV do Decreto no 2.172/97

Anexo IV do Decreto no 3.048/99, redação original

90dB

A partir de 19/11/2003

Anexo IV do Decreto no 3.048/99, com a alteração do Decreto no 4.882/03

85 dB

Vale anotar que para caracterizar a insalubridade do labor o nível de exposição ao ruído, durante a jornada de trabalho, não deve ser inferior ou igual, mas acima do limite de tolerância para cada período, conforme expressamente previsto na norma regulamentar. Nesse sentido também o entendimento adotado nesta 7a Turma:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CONDICIONADA. NULIDADE PARCIAL. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO E LAUDO PERICIAL. NÍVEL DE RUÍDO INFERIOR AO LIMITE DE TOLERÂNCIA. HABITUALIDADE DA EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS NÃO COMPROVADA. ESPECIALIDADE AFASTADA PARCIALMENTE. TEMPO INSUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

- Recebida a apelação nos termos do Código de Processo Civil/2015.

- A sentença recorrida foi proferida sob a égide do Novo Código de Processo Civil, o qual afasta a submissão da sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público ao reexame necessário quando a condenação imposta for inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos (artigo 496, I c.c. § 3o, I, do CPC/2015).

- In casu, considerando os elementos dos autos - o INSS foi condenado a averbar período considerado como atividade de natureza especial e conceder a aposentadoria ao autor, se preenchidos os demais requisitos legais, inclusive no que tange ao tempo de contribuição, retroativa à data do requerimento administrativo, bem como ao pagamento das prestações atrasadas, acrescidas de correção monetária e juros de mora, o montante da condenação não excederá a 1.000 (mil) salários-mínimos, ainda que o valor da aposentadoria seja igual ao teto previdenciário.

- Cumpre esclarecer que o sobrestamento determinado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, ao afetar os Recursos Especiais nos. 1.882.236/RS, 1.893.709/RS e 1.894.666/SC, que tratam do tema, ao rito previsto no artigo 1.036 e seguintes do CPC/2015 (Tema 1.081/STJ), se restringe apenas aos recursos especiais e agravos em recurso especial.

- Observa-se que a sentença proferida é condicional, uma vez que julgou procedente o pedido deduzido na inicial, para "...reconhecendo como atividade especial todo o período de 06/03/1997 a 24/02/2011, determinar que o réu conceda a aposentadoria ao autor, se preenchidos os demais requisitos legais, inclusive no que tange ao tempo de contribuição, retroativa à data do requerimento administrativo, estabelecendo, ainda, que a renda inicial seja calculada segundo a Lei 8.213/91, observada a prescrição quinquenal, incidindo juros de mora e correção monetária sobre as parcelas vencidas à época da liquidação". Dessa forma, é de ser reconhecida a ocorrência de julgamento condicional a ensejar a nulidade parcial da sentença, diante da ofensa ao artigo 492 do CPC/2015. Estando o processo em condições de imediato julgamento, aplica-se a regra do artigo 1.013, § 3o, III, da norma processual.

- A aposentadoria por tempo de contribuição integral, antes ou depois da EC/98, necessita da comprovação de 35 anos de serviço, se homem, e 30 anos, se mulher, além do cumprimento da carência, nos termos do art. 25, inciso II, da Lei 8213/91. Aos já filiados quando do advento da mencionada lei, vige a tabela de seu art. 142 (norma de transição), em que, para cada ano de implementação das condições necessárias à obtenção do benefício, relaciona-se um número de meses de contribuição inferior aos 180 exigidos pela regra permanente do citado art. 25, II. O art. 4o, por sua vez, estabeleceu que o tempo de serviço reconhecido pela lei vigente deve ser considerado como tempo de contribuição, para efeito de aposentadoria no regime geral da previdência social (art. 55 da Lei 8.213/91).

- Sobre o tempo de atividade especial, o artigo 57 da Lei no 8.213/91, estabelece que "A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei (180 contribuições), ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei". Considerando a evolução da legislação de regência pode-se concluir que (i) a aposentadoria especial será concedida ao segurado que comprovar ter exercido trabalho permanente em ambiente no qual estava exposto a agente nocivo à sua saúde ou integridade física; (ii) o agente nocivo deve, em regra, assim ser definido em legislação contemporânea ao labor, admitindo-se excepcionalmente que se reconheça como nociva para fins de reconhecimento de labor especial a sujeição do segurado a agente não previsto em regulamento, desde que comprovada a sua efetiva danosidade; (iii) reputa-se permanente o labor exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do segurado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço; e (iv) as condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT) ou outros meios de prova.

- A regulamentação sobre a nocividade do ruído sofreu algumas alterações. Considerando tal evolução normativa e o princípio tempus regit actum- segundo o qual o trabalho é reconhecido como especial de acordo com a legislação vigente no momento da respectiva prestação -, reconhece-se como especial o trabalho sujeito a ruído superior a 80 dB (até 05/03/1997); superior a 90 dB (de 06/03/1997 a 18/11/2003); e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003.

- A fim de comprovar as condições de trabalho no referido intervalo o autor apresentou no procedimento administrativo e nestes autos os PPPs emitidos em 02/10/2009 e 13/05/2014, devidamente assinados e com indicação dos responsáveis técnicos pelas medições (id 97585584 - págs. 09/17). Os documentos atestam que o segurado, no desempenho de suas atividades, estava exposto a ruído de 90 dB(A). Ademais, foi realizada prova pericial.

- O laudo pericial não contemporâneo não invalida suas conclusões a respeito do reconhecimento de tempo de trabalho dedicado em atividade de natureza especial, primeiro, porque não existe tal previsão decorrente da legislação e, segundo, porque a evolução da tecnologia aponta para o avanço das condições ambientais em relação àquelas experimentadas pelo trabalhador à época da execução dos serviços. (Precedentes desta Corte: AC 0012334-39.2011.4.03.6183, 8a Turma, Desembargador Federal Luiz Stefanini, de 19/03/2018; AC/ReO 0027585-63.2013.4.03.6301, 10a Turma, Relator Desembargador Federal Sérgio Nascimento e AC/ReO 0012008--74.2014.4.03.6183, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Fausto de Sanctis, de 17/10/2017)

- Como as provas apresentadas nos autos, PPP e laudo pericial, são uníssonas em afirmar que o autor estava exposto a ruído de 90 dB(A) e não havia exposição habitual e permanente a agentes químicos, não é possível reconhecer como atividade especial o período de 06/03/1997 a 24/02/2011, uma vez que neste intervalo, para que o trabalho seja considerado especial o segurado deve comprovar exposição a ruído superior a 90 dB(A), conforme já elucidado anteriormente.

- Somados os períodos de trabalho em atividade especial reconhecidos na via administrativa, e nesta demanda, constata-se que o autor possui até a DER (24/02/2011) apenas 19 anos, e 3 dias, Que não é suficiente para a concessão da aposentadoria especial.

- No que diz respeito ao pedido subsidiário, verifica-se que somados os períodos urbanos comuns constantes da CTPS e do CNIS, bem como os períodos reconhecidos como especiais, resulta até a DER (24/02/2011) num total de tempo de serviço 33 anos, 4 meses e 6 dias.

- Diante do parcial provimento do recurso do INSS, com o indeferimento parcial do pedido de reconhecimento de trabalho em condições especiais e com o indeferimento do pedido de aposentadoria especial e/ou por tempo de contribuição, a hipótese dos autos é de sucumbência recíproca, motivo pelo qual as despesas processuais devem ser proporcionalmente distribuídas entre as partes, na forma do artigo 86, do CPC/15, não havendo como se compensar as verbas honorárias, por se tratar de verbas de titularidade dos advogados e não da parte (artigo 85, § 14, do CPC/15).

- Por tais razões, com base no artigo 85, §§2° e 3°, do CPC/15, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos do INSS, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, considerando que não se trata de causa de grande complexidade, mas sim repetitiva, o que facilita o trabalho realizado pelo advogado, diminuindo o tempo exigido para o seu serviço.

- Suspensa, no entanto, a sua execução, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC/2015, por ser a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita.

- Vencido o INSS no que tange ao reconhecimento como especial de parte do período pleiteado na inicial e à concessão da aposentadoria da parte autora, a ele incumbe o pagamento de honorários advocatícios no particular, fixados em 10% do valor da causa.

- Reexame necessário não conhecido. Sentença anulada parcialmente de ofício. Preliminar rejeitada e, no mérito, apelação parcialmente provida. Improcedência do pedido de aposentadoria.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 6072611-33.2019.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 29/11/2021, DJEN DATA: 01/12/2021)

Saliente-se, por fim, conforme acima declinado, que a apresentação de laudos técnicos de forma extemporânea não impede o reconhecimento da especialidade, eis que de se supor que, com o passar do tempo, a evolução da tecnologia tem aptidão de redução das condições agressivas. Portanto, se constatado nível de ruído acima do permitido, em períodos posteriores ao laborado pela parte autora, forçoso concluir que, nos anos anteriores, referido nível era superior.

Quanto ao argumento de que se não observou a metodologia correta, verifica-se que legislação pertinente não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de uma determinada metodologia.

O artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica.

Não tendo a lei determinado que a aferição somente poderia ser feita por meio de uma metodologia específica, não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada em Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia.

Nesse sentido, a jurisprudência específica da Sétima Turma: TRF3, ApCiv 5556028-30.2019.4.03.9999, j. 22/10/2020, e - DJF3: 03/11/2020, Rel. Des. Fed. PAULO SERGIO DOMINGUES.

Por fim, e a teor do entendimento vinculante da Corte Superior, é exigível o critério do Nível de Exposição Normalizado (NEN) para os casos de trabalho sujeito a ruído variável a partir da edição do Decreto no. 4.882/03, em 19/11/2003. A tese repetitiva restou assim sintetizada:

"Tema no. 1083: O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço." (1a Seção, REsp 1.886.795/RS, j. 18/11/2021, DJe de 25/11/2021, rel. Min. GURGEL DE FARIA).

DOS PERÍODOS CONTROVERTIDOS.

Nos intervalos de 02/05/1989 a 27/01/1995 e de 01/09/1999 a 18/12/2017, a parte autora exerceu a atividade de fiscal para a empresa Viação Motta Ltda.

O PPP (ID 285252218, fls. 05/06, e ID 285252220, fls. 14/15) indica a exposição a ruído de 72,3 dB(A).

No campo 14.2 – Descrição das Atividades consta que cabia ao segurado: “Conferindo/organizando as passagens emitidas, controle de atividades desenvolvidas dentro do ônibus, nas diversas linhas da empresa. Preencher relatórios e agir nas ocorrências encontradas.”

Nesse cenário, verifico que não há elementos suficientes nos autos que indiquem a exposição a outro agente nocivo.

Assim, considerando a exposição a ruído abaixo dos limites de tolerância, os intervalos de 02/05/1989 a 27/01/1995 e de 01/09/1999 a 18/12/2017 são comuns.

DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISCIPLINA NORMATIVA.

A Emenda Constitucional no 20, de 15-12-98, introduziu mudanças profundas no regime das aposentadorias. Assegurou, contudo, a aposentadoria ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que tenha cumprido todos os requisitos necessários à obtenção do benefício com base nos critérios da legislação então vigente.

A Aposentadoria por Tempo de Serviço passou a ser Aposentadoria por Tempo de Contribuição, mas o tempo de serviço até então prestado deverá ser contado como tempo de contribuição até que lei nova discipline a matéria.

Para aqueles que implementaram os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de serviço até a data de publicação da EC no 20/98, fica assegurada a percepção do benefício, na forma integral ou proporcional, conforme o caso, com base nas regras anteriores ao referido diploma legal.

Por sua vez, para os segurados já filiados à Previdência Social, mas que não tinham implementado os requisitos para a percepção da aposentadoria por tempo de serviço antes da sua entrada em vigor, a EC no 20/98 impôs as condições constantes do seu artigo 9o, incisos I e II.

Ressalte-se, contudo, que as regras de transição previstas no artigo 9o, incisos I e II, da EC no 20/98, aplicam-se somente para a aposentadoria proporcional por tempo de serviço, e não para a integral, uma vez que tais requisitos não foram previstos nas regras permanentes para obtenção do referido benefício.

Desse modo, caso o segurado complete o tempo suficiente para a percepção da aposentadoria na forma integral, faz jus ao benefício independentemente de cumprimento do requisito etário e do período adicional de contribuição previstos no artigo 9o da EC no 20/98.

Por sua vez, para aqueles filiados à Previdência Social após a EC no 20/98, não há mais possibilidade de percepção da aposentadoria proporcional, mas apenas na forma integral, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres.

Nesses termos, à vista das modificações introduzidas pela EC 20/98, vigoravam as seguintes regras para a concessão de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição:

Segurados filiados à Previdência Social antes da EC no 20/98:

a) têm direito à aposentadoria (integral ou proporcional), calculada com base nas regras anteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei Federal no 8.213/91, e o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei Federal no 8.213/91 até 16/12/1998;

b) têm direito à aposentadoria proporcional, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei Federal no 8.213/91, o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei Federal no 8.213/91, além dos requisitos adicionais do art. 9o da EC no 20/98 (idade mínima e período adicional de contribuição de 40%);

c) têm direito à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres.

Segurados filiados à Previdência Social após a EC no 20/98 têm direito somente à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e 30 (trinta) anos, para as mulheres.

Novas e profundas modificações no regime das aposentadorias vieram com a EC 103/2019.

A EC 103/2019, vigente a partir de 13-11-2019, extinguiu a Aposentadoria por Tempo de Contribuição. Exige-se, desde então, a conjugação dos requisitos idade e tempo mínimo de contribuição. Nesses termos, para se ter direito a aposentação, o segurado deverá ter 65 anos de idade, se homem, e 62 anos, se mulher. Para os trabalhadores rurais e segurados especiais, exigem-se 60 anos de idade, se homem, e 55 anos, se mulher.

O artigo 3o da nova Emenda assegurou o direito à Aposentadoria por Tempo de Contribuição aos segurados que houvessem cumprido as condições anteriormente à sua vigência.

A nova Emenda também instituiu quatro regras de transição para os segurados que se encontravam filiados ao RGPS e que não houvessem completado os requisitos até a data de 13-11-2019. As regras de transição, previstas nos artigos 15, 16, 17 e 20, estabelecem o seguinte:

(1) sistema de pontos, com idade e tempo de contribuição;

(2) tempo de contribuição e idade mínima;

(3) tempo de contribuição e pedágio de 50% com fator previdenciário. Não há idade; e

(4) tempo de contribuição, pedágio e requisito da idade mínima.

Desse modo, computando-se os períodos reconhecidos nos autos, acrescidos dos intervalos incontroversos, verifica-se que, na data do requerimento administrativo (21/05/2018), a parte autora não totaliza o tempo necessário para a concessão do benefício da aposentadoria por tempo de contribuição.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Sabe-se que o princípio da adstrição ou da congruência impede que o magistrado profira uma decisão ou sentença cujo objeto analisado esteja aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora (extra petita) da pretensão formulada na demanda. Esse princípio já vinha consagrado no art. 460 do CPC-73 e atualmente vem expresso no art. 492 do CPC-15, conforme transcrevo a seguir:

Art. 460. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que Ihe foi demandado. (CPC-73).

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A sentença deve ser certa, ainda quando decida relação jurídica condicional. (CPC-15).

Vige no sistema recursal o princípio da proibição da reformatio in pejus, que embora não tenha previsão expressa na legislação processual civil, não há dúvidas quanto à sua adoção pelo nosso ordenamento jurídico.

Há casos em que a atuação do tribunal ad quem não se limita à matéria devolvida por meio de recurso, aplicando-se o chamado efeito translativo a matérias cognoscíveis de ofício: "A reformatio in pejus é excepcionalmente admitida na aplicação do efeito translativo dos recursos, por meio do qual se admite que o tribunal conheça originariamente matéria conhecível de ofício. Nesse caso vale o princípio inquisitivo, de forma que a atuação do tribunal não se limitará à matéria porventura devolvida ao tribunal" (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Manual de direito processual civil – Volume único. 9a ed. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2017, p. 1597/1598).

É o caso dos autos, devendo, excepcionalmente, ser aplicado o princípio translativo, nos termos da jurisprudência do STJ:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DA CEF. CONTRATO. PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO. ANTERIOR AJUIZAMENTO DE FEITO EXECUTIVO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. REINÍCIO DA CONTAGEM PRESCRICIONAL DO ÚLTIMO ATO INTERRUPTIVO. PRECEDENTES. (...) Agravo da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL conhecido. Recurso especial improvido. RECURSO ESPECIAL DA ENTIDADE HABITACIONAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTE. HONORÁRIOS. REVISÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO PELA EQUÍDADE. DESCABIMENTO. 1. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma clara e fundamentada, quanto à alegação de vedação à revisão da verba honorária. O inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. Precedentes. 2. "Diante do efeito translativo da apelação, as questões acessórias que poderiam ser resolvidas, de ofício, pelo juiz de primeiro grau, como é o caso dos honorários advocatícios, também estão sujeitas à apreciação por parte do Tribunal ad quem, independentemente de provocação. Precedentes"(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.841.809/AM, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 5/5/2021). 3. A fixação dos honorários pela equidade na hipótese diverge da jurisprudência do STJ, que já estabeleceu, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076/STJ), que sua fixação se restringe especificadamente às hipóteses em que "for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo" (art. 85, § 8o, do CPC), sendo inadmissível a utilização da previsão contida neste parágrafo em razão do elevado valor da causa. Recurso especial da entidade habitacional provido em parte.

(REsp 2170987 / RJ, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, T3 - TERCEIRA TURMA, J. 29/09/2025, DJEN. 02/10/2025) (grifos acrescidos)

Assim, reconheço que a hipótese dos autos é de sucumbência recíproca, motivo pelo qual as despesas processuais devem ser proporcionalmente distribuídas entre as partes, na forma do artigo 86, do CPC/15, não havendo como se compensar as verbas honorárias, por se tratar de verbas de titularidade dos advogados e não da parte (artigo 85, § 14, do CPC/15).

Por tais razões, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §§2° e 3°, do Código de Processo Civil, considerando a natureza e complexidade da condenação, contudo, suspendo a sua execução, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, por ser a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita.

Condeno, ainda, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento de honorários de advogado fixados em 5% do valor da causa, consoante o entendimento desta Turma e o disposto §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015, considerando as parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula no 111 e de acordo com o decidido no Tema 1105, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

Por tais fundamentos, corrijo, de ofício, erro material estampado na sentença de origem para fixar a condenação em honorários advocatícios, nos termos da fundamentação e nego provimento à apelação da parte autora.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de benefício previdenciário, com reconhecimento limitado de tempo de serviço, alegando cerceamento de defesa pela não produção de prova, bem como insurgindo-se quanto ao não reconhecimento integral dos períodos pretendidos e aos critérios fixados na condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da não produção de prova requerida; (ii) estabelecer se há comprovação suficiente dos períodos de tempo de serviço não reconhecidos na sentença; e (iii) verificar a adequação dos honorários advocatícios fixados, inclusive quanto à necessidade de correção de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando o julgador, como destinatário da prova, indefere diligências inúteis ou protelatórias, desde que existam elementos suficientes para o julgamento da causa.

A instrução probatória revela-se adequada, tendo sido oportunizada à parte a produção das provas pertinentes, não havendo demonstração de prejuízo concreto.

O reconhecimento de tempo de serviço exige início de prova material corroborado por prova testemunhal idônea, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal.

A análise do conjunto probatório evidencia a insuficiência de elementos para o reconhecimento dos períodos adicionais pretendidos, impondo a manutenção da sentença.

O ônus da prova incumbe à parte autora quanto aos fatos constitutivos de seu direito, não tendo sido satisfeito no caso concreto.

Os honorários advocatícios devem observar os critérios do art. 85 do CPC, quanto à base de cálculo e percentuais aplicáveis.

Impõe-se a correção, de ofício, da condenação em honorários, a fim de adequá-la aos parâmetros legais e à jurisprudência.

A correção de ofício da verba honorária não configura reformatio in pejus, por se tratar de matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com correção de ofício da condenação em honorários.

Tese de julgamento:

Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento da causa e as diligências indeferidas são desnecessárias.

O reconhecimento de tempo de serviço exige início de prova material corroborado por prova testemunhal idônea.

A ausência de prova suficiente impede o reconhecimento dos períodos alegados pela parte autora.

Os honorários advocatícios devem observar os critérios do art. 85 do CPC, sendo possível sua correção de ofício.

A adequação de ofício da verba honorária não configura reformatio in pejus.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 370, 373 e 85; Lei no 8.213/1991, art. 55, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 149.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu corrigir, de ofício, erro material na sentença de origem, para fixar a condenação em honorários advocatícios, e negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão